Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRÉDITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações.
2. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
3. O crédito perseguido possui natureza exclusivamente patrimonial; não foram apresentados elementos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema de quebra de sigilo bancário.
4. Apenas a inexistência de patrimônio da devedora não justifica a quebra de sigilo constitucionalmente protegida.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.